Tribunal: TJSP
Processo: 0003068-66.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR FARTA PROVA ORAL – VERSÃO EXCULPATÓRIA DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003068-66.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINÍCIUS
CARLOS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo
Apelante: Vinícius Carlos de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23829
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
POR
FARTA
PROVA ORAL
VERSÃO EXCULPATÓRIA DO RÉU
ISOLADA
CONDENAÇÃO MANTIDA
PENAS E
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
MANTIDOS

RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Vinícius
Carlos de Almeida contra a r. sentença de fls. 158/162, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos e
04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 173/176), buscando a
absolvição por insuficiência probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 182/185).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
3
202/205).
É o relatório.
Ab initio, cumpre pontuar que a questão prejudicial
deduzida pela defesa na petição de fls. 194/197, restou prejudicada,
pois, dos dados obtidos perante o SIVEC
Sistema das Varas de
Execuções Criminais do Estado de São Paulo, por determinação verbal
deste relator (cf. fls.), infere-se que sua guia de recolhimento foi
devidamente encaminhada à Vara de Execução, tanto que ele já restou
até mesmo beneficiado com a progressão ao regime aberto, em
04.07.2019 (malgrado tenha sido reincluído no Sistema Penitenciário,
por força de nova prisão em flagrante em 02.02.2020).
Passo ao exame do mérito do reclamo.
Ao que consta da denúncia (fls. 64/66): “por volta de
10h30min do dia 14 de abril de 2018, na via pública, na Avenida Casper
Libero, República, nesta comarca e capital, VINÍCIUS CARLOS DE
ALMEIDA (qual. e foto às fls. 12/18) previamente ajustado e com unidade de
desígnios com outros 02 (dois) indivíduos ainda não identificados, subtraiu
para si, mediante violência física, 01 (um) aparelho de telefone celular da
marca LG, modelo K10, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta
reais), de propriedade da vítima Tiago de Souza Dantas”.
Segundo o apurado,” o denunciado e seus comparsas se
ajustaram previamente com a finalidade de praticar crime de roubo. Assim,
nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
4
demais roubadores avistaram a vítima, que caminhava em via pública e
decidiram abordá-la.
Neste momento, o denunciado, mediante violência,
desferiu um golpe na vítima, segurando-a pelo pescoço e lhe estrangulando
parcialmente (“mata leão”). Enquanto o denunciado a imobilizou, seu
comparsa subtraiu o aparelho celular localizado no bolso esquerdo da bermuda
que a vítima trajava.
Em conseguinte, o denunciado novamente empregou
violência física, empurrando a vítima, enquanto seus comparsas empreendiam
fuga do local, na posse do bem subtraído. Após, o denunciado também se
evadiu do local, correndo.
Ocorre que, neste momento, os Policiais Militares
Edevaldo e Hamilton realizavam diligências pelas proximidades dos fatos e
foram acionados pela vítima, que comunicou o ocorrido.
Os policiais avistaram o denunciado enquanto ele corria
fugindo do local. Os milicianos partiram ao encalço do denunciado e lograram
êxito em detê-lo.
No local do crime, a vítima reconheceu o denunciado
como sendo o autor do roubo que sofrera, indicando, ainda, que aquele era o
roubador que lhe agrediu fisicamente.
Sob tais circunstâncias indicativas do crime, o acusado foi
preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, e inquirido
informalmente pela Autoridade Policial. Ali se verificou que havia sido preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
5
outras duas vezes em flagrante, uma em 16 de fevereiro, outra em 27 de março
de 2018, em ambas tendo conseguido a benesse de liberdade provisória,
contudo reiterando a conduta, agora de forma muito mais grave.”
A materialidade delitiva restou comprovada pelos
seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fls. 02),
boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de avaliação indireta (fl. 11) e
pela prova oral amealhada ao longo da persecutio criminis.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada, sobretudo, pelas declarações
extrajudiciais da vítima Tiago de Souza Dantas, versão corroborada
pelos depoimentos judiciais dos policiais militares Edevaldo Nicoli e
Hamilton Miranda.
A r. sentença assim considerou a prova:
Interrogado: “O réu, em sede policial, manifestou seu
direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, negou a autoria
delitiva. No dia dos fatos, estava na Rua Santa Ifigênia, quando a vítima
estava correndo em sua direção e o acusou de roubo. Ela acionou um guarda,
que lhe revistou e abriu sua bolsa. Não sabe por que foi acusado pela vítima. É
amasiado e tem um filho. Não estava próximo das duas pessoas que
subtraíram o celular da vítima” (sic).
Por outro lado, a vítima Tiago de Souza Dantas:
“reconheceu o réu em sede policial” (sic).
E, malgrado não tenha sido localizada para a oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
6
em juízo, suas declarações extrajudiciais foram corroboradas pelos
depoimentos judiciais dos agentes da lei, porquanto o policial militar
Edevaldo Nicoli, de igual modo, “reconheceu o réu em audiência. Foram
alertados por populares sobre um roubo numa estação de trem. A vítima disse
que foi imobilizada com um mata-leão. O réu disse que outros comparsas
subtraíram o celular e se evadiram, enquanto ele aplicou o golpe na vítima. A
vítima reconheceu o réu ainda no local dos fatos” (sic).
No mesmo sentido, narrou o policial militar
Hamilton Miranda, “que também reconheceu o réu em audiência.
Asseverou que estava em patrulhamento, quando uma vítima de roubo os
acionou e apontou o acusado como o autor. Ela teve seu celular roubado. Em
busca pessoal, não encontraram o celular. Voltaram à vítima, que disse que o
acusado lhe deu um mata-leão, enquanto outros comparsas lhe subtraíram o
celular. Não visualizou os comparsas, apenas o réu.” (sic).
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
7
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Ademais, cumpre lembrar que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
8
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do
artigo 156 do Código de Processo Penal, mesmo porque, como se viu,
ele foi surpreendido ainda nas proximidades da cena do crime, logo
após os fatos, quando corria para tentar se evadir, ocasião em que foi
contido e prontamente reconhecido pelo ofendido.
Não há se falar, portanto, em incidência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório.
Outrossim, a majorante relativa ao concurso de
agentes também restou evidenciada pelo teor da prova oral
amealhada.
Passo, pois, ao reexame das penas.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, observados os ditames legais (CP,
art. 59), as penas foram fixadas no piso, em 04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, diante da presença da causa de
aumento relativa ao concurso de pessoas, as sanções foram acrescidas
de 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento
de 13 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-66.2018.8.26.0635 -Voto no
9
O acusado já foi beneficiado com a imposição do
regime intermediário para o início da expiação, emergindo inviável
tratamento penal mais brando, não só em razão do quantum, mas
sobretudo da gravidade concreta dos fatos (roubo perpetrado em
concurso de três agentes, mediante violência corporal contra a vítima,
a qual foi imobilizada por meio de golpe alcunhado de “mata-leão”).
Em arremate, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, evidentemente,
ausentes seus pressupostos legais (CP, art. 44).
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator